Tribunal: STJ
Processo: 5031520-07.2024.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107445 - ES(2025/0436975-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR VICENTINI GIACOMIN
ADVOGADO
: HOMERO JUNGER MAFRA - ES003175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: ROBSON RODRIGUES
ADVOGADOS
: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES020217
MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que
Súmula 7/STJ
o recurso especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial e à aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
que exige a observância da dialeticidade recursal.
Súmula 182/STJ,
5. O agravo em recurso especial não mencionou a ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial, o que já é o suficiente para que não se conheça do recurso, uma vez que a
decisão de inadmissibilidade não é formada por capítulos autônomos.
6. A pretensão indicada no agravo em recurso especial de revaloração jurídica de fatos
incontroversos, sem demonstração de que tal análise poderia ser realizada sem reexame do
conjunto probatório, não afasta o óbice da Súmula 7/STJ.
7. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um
cotejo analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente
a impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54914931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f13584f-c347-4ce5-bd03-3c8807df73cb

1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP,
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f13584f-c347-4ce5-bd03-3c8807df73cb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107445 - ES(2025/0436975-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR VICENTINI GIACOMIN
ADVOGADO
: HOMERO JUNGER MAFRA - ES003175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: ROBSON RODRIGUES
ADVOGADOS
: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES020217
MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que
Súmula 7/STJ
o recurso especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial e à aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
que exige a observância da dialeticidade recursal.
Súmula 182/STJ,
5. O agravo em recurso especial não mencionou a ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial, o que já é o suficiente para que não se conheça do recurso, uma vez que a
decisão de inadmissibilidade não é formada por capítulos autônomos.
Documento eletrônico VDA54914985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 051251f7-579a-4771-a1f3-7ea64afcce20

6. A pretensão indicada no agravo em recurso especial de revaloração jurídica de fatos
incontroversos, sem demonstração de que tal análise poderia ser realizada sem reexame do
conjunto probatório, não afasta o óbice da Súmula 7/STJ.
7. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um
cotejo analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente
a impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP,
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR VICENTINI GIACOMIN
contra decisão monocrática de minha relatoria que, pelo óbice da
não conheceu
Súmula 182/STJ,
do agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 1.721 - 1.724).
Em suas razões, o recorrente afirma que as razões do agravo em recurso especial
lograram infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, devendo ser afastado o óbice
da Súmula 182/STJ.
Alega que indicou como paradigma o
no qual se reconheceu a
REsp no 2091647/DF,
impossibilidade de pronúncia diante da ausência de indícios suficientes de autoria e da indevida
aplicação do
, demonstrando a similitude fática com o caso concreto.
in dubio pro societate
Sustenta que não há prova judicial da prática do delito de coação no curso do
processo, destacando que a própria testemunha afirmou não ter se sentido ameaçada, mas apenas
constrangida, de modo que a controvérsia jurídica foi devidamente delimitada e enfrentada.
Aduz violação dos arts. 344 e 288 do Código Penal, por ausência de ameaça e de
demonstração de estabilidade e permanência aptas a caracterizar associação criminosa, bem
Documento eletrônico VDA54914985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 051251f7-579a-4771-a1f3-7ea64afcce20

como do
do CPP, ao permitir a submissão ao Tribunal do Júri sem elevada
art. 386
probabilidade de autoria, reiterando a impossibilidade de manutenção da pronúncia pelos crimes
de coação no curso do processo e associação criminosa.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destaquei no julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem pautou-se na ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial e na
incidência da a
fundamentos que não foram infirmados nas razões do agravo em
Súmula 7/STJ,
recurso especial.
Sobre a ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial nos moldes previstos
no artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, o agravo em recurso especial simplesmente
silenciou, o que já é o bastante para que não se conheça do recurso, uma vez que a decisão de
inadmissibilidade não é formada por capítulos autônomos.
A corroborar:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. §
4o, I, DO ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO ART. 544, CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do II,
o do
c/c
art. 514, art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa eCPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu

art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
Documento eletrônico VDA54914985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 051251f7-579a-4771-a1f3-7ea64afcce20

elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
CPC/2015,
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão, Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de 30/11/2018)
No mais, em que pesem as alegações deduzidas neste recurso, observa-se que o
agravo em recurso especial não demonstrou, de maneira suficiente, a inaplicabilidade do óbice da
Súmula 7/STJ.
O agravo afirma que o recurso especial pretende revaloração jurídica da
controvérsia, a repetir teses de mérito, sem demonstrar, de modo individualizado, por que a
modificação pretendida independe de reexame do acervo probatório ou se ancora em fatos
incontroversos.
A invocação de que o conjunto probatório é insuficiente para embasar a decisão de
pronúncia revela pretensão de revolver provas, o que não satisfaz a dialeticidade exigida e não
supera o óbice sumular.
Dessa forma, não basta dizer que a questão é eminentemente de direito ou que a
pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo
analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna
insuficiente a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
Documento eletrônico VDA54914985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 051251f7-579a-4771-a1f3-7ea64afcce20

motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP,
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54914985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Código de Controle do Documento: 051251f7-579a-4771-a1f3-7ea64afcce20

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0436975-0
AREsp 3.107.445 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00169582020208080048 169582020208080048 20200019929064
50315200720248080048
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBSON RODRIGUES
ADVOGADOS
: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES020217
MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
AGRAVANTE
: IGOR VICENTINI GIACOMIN
ADVOGADO
: HOMERO JUNGER MAFRA - ES003175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: MARLLON FABEM DA SILVA
CORRÉU
: WESLEY DA CONCEICAO DOS SANTOS
CORRÉU
: JULIO CESAR SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: TALES RONY RAMOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR VICENTINI GIACOMIN
ADVOGADO
: HOMERO JUNGER MAFRA - ES003175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: ROBSON RODRIGUES
ADVOGADOS
: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES020217
MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485098308902344@
2025/0436975-0 - AREsp 3107445 Petição : 2026/0013084-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:55:59
Código de Controle do Documento: 4FB64117-5A89-455B-B1F4-F594B7E8285B